Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO.
1. A embargante afirma que há contrariedade no acórdão, ao suscitar de ofício preliminar de incompetência do Juízo, a pretexto de que a demanda por despejo para uso próprio, cumulada com outra causa de pedir, afastaria a competência do Juizado Especial. Sustenta, ainda, que a Turma não poderia realizar o julgamento com fundamento na incompetência, sem a sua prévia manifestação (art. 933, do CPC).
2. Não há, entretanto, o aludido vício no acórdão embargado. A inicial veicula causa de pedir diretamente relacionada à pretensão do embargante, de obter o despejo do locatário, por inadimplemento (art. 9o, inc. III, da Lei n. 8.245/91), bem como o recebimento dos alugueres, encargos vencidos (IPTU), além da multa contratual. Logo, manifesta a incompetência dos Juizados Especiais, que pode ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do § 1o do art. 64, do CPC.
3. Com relação à alegada inobservância do art. 933, do CPC, cabe destacar que a extinção do processo, sem julgamento do mérito deu-se com amparo em fundamento legal (art. 3o, inc. III, c/c o art. 51, II, da Lei n. 9.099/95). Assim, somente quando se tratar de alteração ex officio da fundamentação jurídica é que se faz necessária a prévia manifestação das partes, não sendo este o caso dos autos.
4. Desse modo, “Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.” (REsp 1755266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018))
5. Por outro lado, os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é necessária a existência dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.